Tribunal: TJSP
Processo: 2089325-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CREDITAMENTO INDEVIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, no âmbito de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.
2. Irresignação. Parcial

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CREDITAMENTO INDEVIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, no âmbito de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.
2. Irresignação. Parcial cabimento.
3. Justiça gratuita. Conforme os documentos apresentados, a parte agravante se encontra em inatividade desde 2019, razão pela qual, desde então, não aufere lucros com suas atividades empresariais. Documentos contemporâneos e que evidenciam a ausência de rendimentos, sendo suficientes para comprovar a hipossuficiência da executada.
4. Auto de infração lavrado em razão de suposto creditamento indevido de ICMS. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Presunção de legitimidade e veracidade administrativa não elididas. Dilação probatória indispensável, a tornar incabível a resolução da matéria por intermédio de exceção de pré-executividade. Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público.
5. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.